Tribunal: CARF
Processo: 10880.916642/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não decorrendo 5 (cinco) anos entre a data do protocolo do pedido de compensação e a data da ciência do Despacho Decisório denegatório, não ocorre homologação tácita, nos termos do §5o, do art. 74, da Lei 9430/96.
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual.
COMPENSAÇÃO. DCOMP ENTREGUE APÓS PRAZO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 10 (dez) anos ou 5 (cinco) anos, conforme o caso, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, de acordo com o parágrafo único, do art. 68, da Instrução Normativa no 1.717/17.
Dessa forma, o prazo prescricional deve ser apurado levando-se em conta a data da transmissão do PER/Dcomp inicial com a informação do crédito e não a data das Dcomp ́s posteriores.
INCONSTITUCIONALIDADE LEI TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, o STF já teve oportunidade, no julgamento do RE no 377.457/PR, sob a sistemática de repercussão geral, de pacificar o entendimento de que a isenção da Cofins, prevista no art. 6o, II, da Lei Complementar no 70/91, foi validamente revogada pelo art. 56, da Lei 9.430/96.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/04/2000
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.916642/2010-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.203 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
J CARDOSO ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não decorrendo 5 (cinco) anos entre a data do protocolo do pedido de
compensação e a data da ciência do Despacho Decisório denegatório, não
ocorre homologação tácita, nos termos do §5o, do art. 74, da Lei 9430/96.
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um prazo
impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato,
tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu
descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz,
não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual.
COMPENSAÇÃO. DCOMP ENTREGUE APÓS PRAZO REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 10
(dez) anos ou 5 (cinco) anos, conforme o caso, desde que referido crédito tenha
sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB
antes do transcurso do referido prazo, de acordo com o parágrafo único, do art.
68, da Instrução Normativa no 1.717/17.
Dessa forma, o prazo prescricional deve ser apurado levando-se em conta a
data da transmissão do PER/Dcomp inicial com a informação do crédito e não
a data das Dcomp ́s posteriores.
INCONSTITUCIONALIDADE LEI TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, o STF já teve oportunidade, no julgamento do RE no 377.457/PR,
sob a sistemática de repercussão geral, de pacificar o entendimento de que a
isenção da Cofins, prevista no art. 6o, II, da Lei Complementar no 70/91, foi
validamente revogada pelo art. 56, da Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916642/2010-06
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916642/2010-06

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/04/2000
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916642/2010-06

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação DCOMP no
24116.94421.150506.1.3.048190, fls. 01 a 02, na qual a Interessada pretende
compensar, com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, recolhido através de DARF em 13/04/2000, código de receita 2172,
no montante de R$ 61.707,27, os seguintes débitos: de PIS – código 810902 no
valor total de R$ 35,10, período de apuração maio/2005; PIS – código 810902
no valor total de R$ 13,00, período de apuração abril/2006; COFINS – código
217201 no valor total de R$ 60,00, período de apuração abril/2006; COFINS –
código 217201 no valor total de R$ 162,01, período de apuração maio/2005;
CSLL – código 237201 no valor total de R$ 153,79, período de apuração 2o
trimestre/2005; e IRPJ – código 208901 no valor total de R$ 176,22, período de
apuração 2o trimestre/2005.
Cabe observar que consta, nesta DCOMP, no campo “Crédito Original na
Data da Transmissão” o valor de R$ 45.156,19, e no campo “Total do Crédito
Original Utilizado nesta DCOMP” o valor de R$ 293,87.
Consta também a informação de que o crédito foi informado no PER/DCOMP
inicial de no 36909.96101.140404.1.2.041727.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Transmitida em 15/05/2006, a declaração em tela foi analisada de forma
eletrônica pelo sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, e foi emitido o Despacho Decisório no de Rastreamento
861834155, fl. 03, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
Contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada,
pois, embora localizado o pagamento do DARF indicado na DCOMP em
análise, os créditos foram integralmente utilizados para quitação de débitos do
Contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito
informado na DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada em 23/04/2010, fl. 09, a empresa interpôs tempestivamente,
conforme despacho de fl. 18, a Manifestação de Inconformidade de fls.10 a 12
com a juntada de cópia do Despacho Decisório, fl. 13, Documento de
identificação de sócio, fl. 14, e Instrumento Particular de Constituição, fls.
15/20.
Insurge-se contra o ato que indeferiu o pedido de restituição do montante
original
de
R$
61.707,27,
da
COFINS,
documento
no
36909.96101.140404.1.2.041727, bem como contra o indeferimento das
compensações
objeto
do
presente
PER/DCOMP
no
24116.94421.150506.1.3.048190, com base nas alegações a seguir sintetizadas:
O pedido de restituição original, contra o qual tais tributos foram compensados
e foram objeto do presente indeferimento, teve como objeto reaver valor pago a
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916642/2010-06

titulo de COFINS correspondente ao período de apuração de 31/03/2000,
recolhido em 13/04/2000.
A contribuição social COFINS foi criada pela Lei Complementar no 70/91, e,
simultaneamente à sua criação, no mesmo diploma lega que a instituiu, o inciso
II do artigo 6o, retirou do campo de incidência as sociedades civis de prestação
de serviços profissionais, contribuintes da mesma natureza da Manifestante,
mencionadas no artigo 1o do Decreto-lei no 2397/87 (transcreve dispositivos
legais citados).
Com o advento da Lei no 9430, em dezembro de 1996, pretendeu-se incluir as
sociedades civis acima citadas entre aquelas tributadas nas normas baixadas
pela Lei Complementar no 70/91 (transcreve o artigo 56 da Lei no 9430/96).
Tal fato descumpriu comando constitucional, expresso no artigo 146, inciso III,
que exige lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária.
Discorre sobre as isenções e argumenta que toda isenção de caráter subjetivo
refere-se à liberação tributária do sujeito passivo da obrigação tributária.
No caso, a norma que concedeu o benefício às sociedades civis, no artigo 6o,
inciso II, da LC 70/91, interferiu definitivamente na definição de contribuintes
da COFINS, excluindo-as.
À luz do preceito do artigo 146, III, da CF/88, a introdução das sociedades
civis dentre as sujeitas às normas de incidência da COFINS demanda,
expressamente, que seja feita por lei complementar. Portanto, a Lei no 9430/96
pretendeu, erroneamente, extinguir o benefício concedido na LC 70/91.
Diante do exposto, o pagamento da COFINS, feito em 13/04/2000, deve ser
reconhecido como indevido, por falta de base legal para sua existência,
devendo ser acatado o pedido de sua restituição, e, ainda, homologadas as
compensações regularmente feitas contra essa verba.”

Em sequência, analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 13/04/2000
PAGAMENTO
A
MAIOR.
INOCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Somente podem ser objeto de compensação créditos líquidos e certos, cuja
comprovação da disponibilidade deve ser efetuada pelo Contribuinte, sob pena
de não ter seu crédito reconhecido.
Tendo sido o pagamento constante do DARF, ao qual foi atribuído o crédito
utilizado na DCOMP, integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados pelo Contribuinte, não cabe reforma do Despacho Decisório que
não homologou a compensação.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação
hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916642/2010-06

recolhimento indevido ou a maior, acarreta a negativa de reconhecimento do
direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada, em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
ISENÇÃO. SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
REVOGAÇÃO.
A isenção da COFINS que beneficiava as sociedades civis de profissão
legalmente regulamentada, prevista na Lei Complementar no 70, de 1991,
deixou de vigorar com a publicação da Lei no 9.430, de 1996.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
38/43), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando a ocorrência da homologação
tácita, o descumprimento do prazo de 360 dias estabelecido pelo art. 24 da Lei no 11.457/07, que
a restituição foi pleiteada dentro do prazo prescricional e, por fim, a inconstitucionalidade do art.
56 da Lei no 9.430/96, que revogou a isenção prevista na Lei Complementar no 70 de 1991.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, há que se consignar que a ora recorrente trouxe em seu Voluntário
alegações preliminares, tais como: a homologação tácita, o descumprimento do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei o11.457/07 e a prescrição dos débitos. Entretanto, tais alegações não se
constituem em preliminares, mas em prejudiciais de mérito. Por isso, serão tratadas dessa
maneira neste voto.
A homologação tácita ocorre pelo transcurso do prazo estipulado no § 5o, do art.
74, da Lei no 9.430/96 sem que a administração tributária tenha se manifestado explicitamente
sobre a homologação ou não da compensação:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916642/2010-06

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
...............................................................................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
................................................................................................................................

(grifo nosso)

Dessa forma, não assiste razão à contribuinte quanto a ter ocorrido a homologação
tácita da Dcomp sob análise neste processo, tendo em vista que a Dcomp foi transmitida à RFB
em 27 de junho de 2005 e a ciência do Despacho Decisório denegatório ocorreu em 23 de abril
de 2010 (fl. 06), ou seja, a administração tributária se manifestou expressamente ainda dentro do
prazo previsto na legislação de regência.
Quanto ao art. 24 da Lei no 11.457/2007, é cediço que tal comando legal insere-se
em um contexto que busca dotar de maior celeridade o processo administrativo, em consonância
com os princípios constitucionais que regem a matéria. Entretanto, a referida regra, embora
tenha estabelecido um prazo para emissão de decisões administrativas, não fixou quaisquer
sanções ou penalidades à administração tributária pelo seu descumprimento, muito menos
estabeleceu como consequência a extinção do processo ou a preclusão, decadência ou prescrição
de seu poder/dever.
Com efeito, pode-se afirmar que o prazo fixado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007
se constitui no que a doutrina convencionou nomear como prazo impróprio. Esses prazos são
aqueles fixados aos órgãos do judiciário ou da administração, que a ausência de observância não
gera consequência processual. São prazos, por exemplo, a serem observados pelo juiz,
serventuários, escrivãs, assim como muitos dos concedidos ao Ministério Público, quando atua
como fiscal da lei, onde a sua inobservância, apesar de não acarretar o que se chama de desvalia
em matéria processual e, tampouco, preclusão, acarreta aos responsáveis por sua não observância
possíveis sanções administrativas, conforme a análise do caso concreto e justificativa aplicável.
Assim sendo, não pode prosperar as alegações da contribuinte no sentido de ver
reconhecida a homologação tácita da declaração de compensação por não ter sido respeitado o
prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/96, pois, como já mencionado, esse é um prazo
impróprio e, por outro lado, tal dispositivo, diferentemente do afirmado pela recorrente, não teve
o condão de alterar ou revogar o prazo específico previsto no § 5o, do art.74, da Lei no 9.430/96.
Seguindo em seu Voluntário, a recorrente se insurgiu contra a afirmação constante
do voto condutor do Acórdão recorrido de que encontrava-se extinto o direito da contribuinte
pleitear a repetição do indébito no momento da transmissão da Dcomp sob análise, pois haveria
transcorrido mais de 5 anos após o pagamento.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916642/2010-06

Nesse ponto, não há como se concordar com o entendimento da instância a quo.
Em realidade, o sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que o referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado
à RFB antes do transcurso desse prazo, de acordo com o parágrafo único, do art. 68, da Instrução
Normativa no 1.717/17.
Desse modo, o prazo prescricional deve ser apurado levando-se em conta a data
da transmissão do PER/Dcomp inicial com a informação do crédito e não a data das Dcomp ́s
posteriores. No caso concreto, o PER/Dcomp inicial foi transmitido em 14 de abril de 2004 e o
suposto pagamento indevido teria ocorrido em 13 de abril de 2000, assim, nesse momento, a
contribuinte gozava de pleno direito de pleitear a restituição do indébito.
Entretanto, o próprio voto condutor do Acórdão recorrido menciona que sua
afirmação não foi objeto do Despacho Decisório. Por oportuno, reproduz-se excerto:

“Neste momento, cabe destacar que no caso em análise, e conforme já
constatado acima, o Contribuinte indicou como origem do crédito o DARF de
COFINS código de receita 2172, arrecadado em 13/04/2000. Ou seja, na data
de protocolo da declaração de compensação, em 27/06/2005, encontrava-se
extinto o direito de pleitear a restituição/compensação de quaisquer
recolhimentos efetuados, tendo em vista o transcurso do prazo de cinco anos
para pleitear a repetição do indébito, o que também enseja a não homologação
da compensação declarada.
Observa-se que apesar do Despacho Decisório não apontar como fundamento
do indeferimento o decurso do prazo para pleitear a compensação, tal fato é
irrelevante, vez que a não homologação foi decorrente do DARF indicado no
PER/DCOMP ter sido integralmente utilizado totalmente para quitação de
débito do Contribuinte, referente ao período de apuração 31/03/2000 e Código
de Receita 2172.”

(grifo nosso)

Com efeito, o erro interpretativo cometido pela primeira instância não maculou o
Despacho Decisório exarado e, nem mesmo, o Acórdão recorrido, pois a questão fundamental
para as conclusões chegadas por ambos se basearam na inexistência de crédito restituível e na
falta de apresentação de provas válidas desse suposto crédito.
Outra alegação recursal se refere a revogação da isenção das sociedade civis ter
sido realizada por lei ordinária, enquanto que o benefício teria sido outorgado por lei
complementar, o que, no seu entender, não poderia ocorrer no ordenamento jurídico pátrio. Tal
consideração da contribuinte equivale a pedir o reconhecimento da inconstitucionalidade do art.
56, da Lei no 9.430/96. Entretanto, este Conselho não pode se manifestar sobre
inconstitucionalidade, porque o julgamento administrativo trata da aplicação da legislação
tributária como apresentada no sistema jurídico. Dessa maneira, a norma válida e eficaz, assim
entendida a promulgada e publicada, dotada de presunção de correção formal e material, não
pode ser desconsiderada pelo julgador. Nesse sentido, dispõe o art. 62, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916642/2010-06

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.

A instância administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito de
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
pátrio, por absoluta falta de competência das autoridades administrativas a essa função, que é
reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo ao Poder Judiciário.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois o
julgador não pode delas tomar conhecimento. Em consonância com esse ditame, vejamos o teor
da Súmula CARF no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim sendo, não se deveria tomar conhecimento dessa alegação de
inconstitucionalidade do art. 56, da Lei no 9.430/96, entretanto, no caso específico, o próprio
Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade, no julgamento do RE no 377.457/PR, sob a
sistemática de repercussão geral, de pacificar o entendimento de que a isenção da Cofins,
prevista no art. 6o, II, da Lei Complementar no 70/91, foi validamente revogada pelo art. 56, da
Lei 9.430/96:

Teses de Repercussão Geral
RE 377457 - É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6o, II, da
Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC
70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária
com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela
instituída. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a
Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Portanto, no caso concreto, a tese da contribuinte, que alicerçaria o seu pedido de
restituição, não subsiste. Por outro lado, embora a questão analisada anteriormente seja
suficiente para a negativa do pleito recursal, o voto condutor do Acórdão recorrido também
fundamentou sua decisão na falta de comprovação da liquidez e certeza do suposto crédito.
De fato, o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à
parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os
meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base
da sua pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916642/2010-06

Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
........................................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
................................................................................................................................
§ 1° omissis
........................................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.............................................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e em processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.203 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916642/2010-06

No caso concreto ora analisado, a contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, pois não carreou aos autos nenhuma prova
válida da sua existência.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital